Tribunal: TJDFT
Processo: 0705063-48.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. RÉU REVEL. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM MEIO À FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. PATENTE EXTEMPORANEIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.
2. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (art. 346, CPC). 2.1. Na hipótese, durante o interregno do prazo para interposição do recurso, sobreveio constituição da Defensoria Pública como representante do recorrente, o que lhe impunha o ônus de interpor a apelação no prazo que já estava em curso, não podendo se beneficiar do prazo dilatado previsto para Curadoria. 2.2. Em todo caso, ainda que se considere o prazo em dobro (art. 186, caput, CPC), o recurso é intempestivo.
3. A apelação foi interposta ao término do prazo legal, razão pela qual se entende pela sua patente extemporaneidade.
4. Apelação não conhecida.